Tribunal: TJMT
Processo: 1042877-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042877-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), EDIVAINE ALVES FERREIRA - CPF: 010.684.911-59 (AGRAVANTE), ODAIR PEREIRA VIANA - CPF: 167.260.571-72 (AGRAVANTE), EDINALVA PEREIRA VIANA - CPF: 030.159.161-06 (AGRAVANTE), FLAVIO VIANA - CPF: 007.735.461-38 (AGRAVANTE), ANDRESSA ANDRADE - CPF: 007.178.121-89 (ADVOGADO), CIBELLE CARVALHO TRENTINI - CPF: 032.860.171-32 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

FLÁVIO VIANA

AGRAVANTE(S):

EDINALVA PEREIRA VIANA

AGRAVANTE(S):

ODAIR PEREIRA VIANA

AGRAVANTE(S):

EDIVAINE ALVES FERREIRA

AGRAVADO(S):

CARGILL AGRÍCOLA S/A

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TERMO DE AJUSTE DE CREDOR FOMENTADOR. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. LIMITAÇÃO À SAFRA 2024/2025. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PARA SAFRAS FUTURAS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de imposição de obrigação de fazer consistente na retomada ou continuidade do fornecimento de insumos pela credora fomentadora CARGILL AGRÍCOLA S/A, bem como o pedido subsidiário de restituição de valores antecipados pelos recuperandos em função de alegado acordo de fomento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão central consiste em definir se o
Termo de Ajuste de Credor Fomentador
firmado entre as partes em 05/09/2024 estabelece obrigação de fornecimento de insumos para safras futuras, além da safra 2024/2025 expressamente prevista no instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O Termo de Ajuste de Credor Fomentador celebrado entre as partes visa expressamente “compor as partes no que diz respeito ao cumprimento da obrigação descrita na CPR 3440101663”, referente a 27.600 sacas de soja, sem estabelecer obrigações perenes ou de trato sucessivo que ultrapassem o ciclo produtivo de 2024/2025.

4. As obrigações da credora fomentadora foram especificadas nas Cláusulas Terceira e Quarta do instrumento, tratando exclusivamente do fornecimento de fertilizantes e sementes para a safra 2024/2025, tendo os recuperandos subscritores do Termo dado quitação ao ajuste de fomento ao reconhecerem que os fertilizantes
“já foram devidamente entregues ao PRODUTOR”.

5. A pretensão de compelir contratualmente a credora fomentadora à renovação do fomento, além de violar o princípio da autonomia da vontade, extrapola os limites do art. 67, parágrafo único, da Lei n. 11.101/05, que não autoriza imposição compulsória de fornecimento fora dos termos ajustados.

6. O art. 11 da Lei n. 8.929/1994 estabelece que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os créditos e garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço ou representativa de operação de troca por insumos (barter), possuindo o crédito da CARGILL natureza extraconcursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Termo de Ajuste de Credor Fomentador que prevê expressamente o fornecimento de insumos para safra específica não gera obrigação de continuidade do fornecimento para safras futuras, não podendo o Poder Judiciário impor obrigação contratual não pactuada entre as partes. 2. O crédito representado por CPR com liquidação física decorrente de operação de troca por insumos (barter) possui natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.929/1994.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FLÁVIO VIANA

AGRAVANTE(S):

EDINALVA PEREIRA VIANA

AGRAVANTE(S):

ODAIR PEREIRA VIANA

AGRAVANTE(S):

EDIVAINE ALVES FERREIRA

AGRAVADO(S):

CARGILL AGRÍCOLA S/A

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FLÁVIO VIANA E OUTROS
contra a decisão proferida nos autos da
Recuperação Judicial
n. 1018335-24.2024.8.11.0003 ajuizada por
FLAVIO VIANA E OUTROS
,
a qual indeferiu o pedido de imposição do cumprimento da obrigação de fazer consistente na retomada ou continuidade do fornecimento de insumos pela credora fomentadora
CARGILL AGRÍCOLA S/A
, assim como do pedido subsidiário, concernente na restituição de valores antecipados pelo grupo recuperando em função do alegado acordo de fomento firmado com tal empresa.

Narram os recorrentes que celebraram com a agravada, em 05/09/2024,
contrato de fomento
destinado a viabilizar a continuidade das atividades produtivas durante o curso da recuperação judicial, mediante o fornecimento de insumos agrícolas e suporte operacional necessário ao cumprimento do
plano de soerguimento
.

Pontuam que o respectivo instrumento contratual estabeleceu expressamente que as obrigações assumidas pela
Cargill Agrícola S/A
não se sujeitariam aos efeitos do
Plano de Recuperação Judicial
, tampouco seriam submetidas a deságio ou qualquer forma de reestruturação, preservando-se a plena validade, exigibilidade e autonomia das condições ajustadas entre as partes.

Relatam que, após receber integralmente as sacas de soja da safra 2024/2025, a
CARGILL
interrompeu injustificadamente o cumprimento das obrigações anterior assumidas, recusando-se a fornecer os insumos necessários para as safras subsequentes, em violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato, ao princípio do
par conditio creditorum
e ao equilíbrio indispensável à efetividade da recuperação judicial.

Argumentam que a relação jurídica firmada entre as partes possui inequívoca natureza de operação contratual complexa de fomento rural, concebida para garantir a continuidade da atividade produtiva dos recuperandos, não se limitando à mera emissão de Cédula de Produto Rural (CPR).

Registram que a doutrina comercial contemporânea repele interpretações reducionistas que procuram identificar a essência do contrato complexo pela mera leitura de um de seus instrumentos.

Ressaltam que no julgamento do REsp 2.178.558/MT, o próprio STJ reconheceu que, nesses casos, a CPR representa apenas “parte de uma cadeia negocial mais ampla”, de maneira a forçar o intérprete considerar o conjunto das obrigações interligadas assumidas pelas partes.

Defendem que a figura do credor fomentador assume obrigação objetiva de fomentar a atividade produtiva do devedor recuperando durante a vigência do Plano de Recuperação, inclusive mediante fornecimento regular de insumos, custeio da produção e manutenção das atividades econômicas essenciais à reestruturação e viabilidade econômica da empresa rural.

Asseveram que, nesse contexto, a conduta da
CARGILL
configura infração grave à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à própria Lei n. 11.101/2005, podendo, inclusive, configurar o ilícito penal previsto no art. 168 dessa, à medida em que sabota deliberadamente a manutenção da atividade produtiva.

Destacam que os documentos agronômicos apresentados comprovam que a
CARGILL
deixou de cumprir justamente a obrigação que constitui o núcleo econômico do contrato firmado entre as partes, qual seja, o fornecimento tempestivo dos insumos indispensáveis para a preparação do solo, desenvolvimento inicial da cultura e a continuidade da atividade produtiva dos recuperandos.

Apontam que, para suprir a ausência do fornecimento dos insumos, os recuperandos tiveram que obter os produtos por um custo mais elevado, onerando excessivamente o custo da safra, o que resultará em uma gritante e frustrante quebra de receita.

Sustentam que o contrato firmado com a
CARGILL
se qualifica como operação essencial à manutenção da atividade econômica do grupo empresarial em recuperação, incidindo plenamente o regime jurídico diferenciado previsto no art. 67, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005.

Com tais argumentos, pugnaram inicialmente pela concessão de tutela recursal de urgência para determinar que a credora fomentadora (
CARGILL
) retomasse imediatamente o cumprimento do
contrato de fomento
firmado com a recuperanda, de modo a garantir o fornecimento de insumos necessários à atividade através da qual se busca o soerguimento, conforme pactuado, com posterior confirmação de tal medida por ocasião o julgamento final do presente recurso.

Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento da violação contratual por parte da
CARGILL
, de modo a impor-lhe, desde logo, a obrigação de restituir integralmente os valores antecipados pelos recuperandos e não convertidos no fornecimento de insumos.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 334736395.

Contrarrazões da parte agravada no ID. n. 339527876, pelo desprovimento do recurso.

Instada, a Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 341367892, da lavra da Dra
Elisamara Sigles Vodonós Portela
pelo desprovimento do recurso.

Em petição incidental de ID. n. 341433885, na qual reeditam o pedido de efeito suspensivo, suscitam a ocorrência fato superveniente relevante consistente em decisão proferida pelo juízo de origem que determinou a publicação do edital de convocação da Assembleia Geral de Credores (AGC), designada para as 14:00h o dia 03/02/2026, admitindo a participação da credora
Cargill Agrícola S/A
no conclave.

Argumentaram que a legitimidade da
CARGILL
para participar da AGC constitui justamente o objeto central do presente Agravo de Instrumento, ainda pendente de julgamento, possuindo potencial concreto de alterar o Quadro Geral de Credores, com impacto direto na formação do quórum e na validade das deliberações assembleares.

Sustentaram que a manutenção da convocação e da realização da AGC antes do julgamento definitivo da controvérsia acerca da legitimidade da Cargill para permanecer no Quadro Geral de Credores expõe o processo de recuperação judicial a grave risco de nulidade, em manifesta afronta à segurança jurídica e regularidade do procedimento recuperacional.

Destacam que a
CARGILL
figura atualmente no Quadro Geral de Credores com crédito no montante de R$ 7.324.240,00, valor que não é objeto de impugnação nesta oportunidade, sendo mencionado exclusivamente para evidenciar o impacto concreto e relevante de sua participação na formação do quórum deliberativo da AGC.

A partir de tais alegações, postularam (a) pela concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da AGC designada para o dia 03/02/2026, até o julgamento definitivo do presente recurso; (b) subsidiariamente, que seja determinada, em caráter excepcional e provisório, a desconsideração do crédito atribuído à
CARGILL
para fins de composição do quórum deliberativo, em razão da quitação integral do débito, bem como a vedação de sua participação e do cômputo de seu voto na AGC, até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

A controvérsia central reside em definir se o
Termo de Ajuste de Credor Fomentador
firmado entre as partes em 05/09/2024 estabelece obrigação de fornecimento de insumos para safras futuras, além da safra 2024/2025 expressamente prevista no instrumento.

Com efeito, os agravantes sustentam que a relação jurídica firmada entre as partes possui natureza de operação contratual complexa de fomento rural, não limitada à mera emissão de
Cédula de Produto Rural
(CPR), invocando o REsp 2.178.558/MT para defender que a tal CPR representa apenas parte de uma cadeia negocial mais ampla.

Contudo, a análise do TERMO DE AJUSTE DE CREDOR FOMENTADOR (ID n. 332656356) revela com clareza que o acordo visa “
compor as partes no que diz respeito ao cumprimento da obrigação descrita na CPR 3440101663
”
, emitida em 23/05/2024, referente a 27.600 (vinte e sete mil e seiscentas) sacas de soja.

A
Cláusula Primeira
do instrumento é cristalina ao estabelecer:

As obrigações da credora fomentadora, por sua vez, foram especificadas nas
Cláusulas Terceira
e
Quarta
, que trataram exclusivamente do fornecimento de fertilizantes e sementes para a safra 2024/2025:

O texto contratual, como se vê, não contém cláusulas que estabeleçam obrigações perenes ou de trato sucessivo que ultrapassem o ciclo produtivo de 2024/2025. Tampouco há previsão de renovação automática ou de preferência para fornecimentos futuros.

Ao contrário, a redação da
Cláusula Terceira
dá conta de que todos os fertilizantes a que a agravada se comprometeu a fornecer foram devidamente entregues.

Aliás, ao acrescentar na referida cláusula a informação de que todos os fertilizantes prometidos
“já foram devidamente entregues ao PRODUTOR,
cumprindo integralmente sua obrigação de fornecimento
”
, os recuperandos subscritores do Termo de ID. n. 332656356, deram, em última análise, uma espécie de quitação ao ajuste de fomento, desonerando a fomentadora agravada de qualquer obrigação adicional.

Além disso, embora a Cláusula Quarta indique que, ao tempo da pactuação se encontrava pendente a entrega de que as um total de 68 bags (54 + 14 adicionais), em nenhum momento houve reclamação da parte dos agravantes no sentido de tais produtos não foram entregues a tempo e modo ajustados, o que nos permite inferir que a alegação da agravada em suas razões, no sentido de aludido produto fora tempestivamente entregue em sua integralidade, é incontroversa.

Diante desse contesto, não se pode presumir a obrigatoriedade de fornecimento futuro com base em uma relação contratual pretérita e exaurida. A pretensão de compelir contratualmente a
CARGILL
à renovação do fomento viola o princípio da autonomia da vontade, além de transbordar os limites do art. 67, parágrafo único, da LRF, que não autoriza imposição compulsória de fornecimento fora dos termos ajustados.

Nesse sentido, a boa-fé objetiva (art. 113 do CC/2002) – que deve informar toda e qualquer relação jurídica – e a
função social do contrato
(art. 421 do CC/15) não podem ser utilizadas para criar obrigações inexistentes, tampouco para obrigar o fornecedor a manter relação comercial futura sem previsão contratual. A cooperação exigida no âmbito da recuperação judicial não se confunde com imposição estatal de continuidade compulsória de crédito ou fornecimento.

À luz do
princípio da autonomia privada
, positivado nos artigos 421 e 421-A do CC/2002 – que fazem presumir a paridade e simetria entre contraentes civis comuns – o Poder-juiz não pode impor a uma das partes obrigação que não restou livremente, pactuadas, ressalvadas hipóteses excepcionais de abuso de direito ou desequilíbrio manifesto, não evidenciadas no caso concreto.

O contrário, a confiança depositada por aquele que se dispôs a fomentar a atividade dos recuperandos, em termos e limites prévia e expressamente estabelecidos, há de ser garantida pelo judiciário como forma de avalizar a segurança jurídica das relações liberalmente ajustadas, sem a qual a estabilidade do mercado não se sustenta.

Sobre o tema, leciona P
EDRO
P
AIS DE
V
ASCONCELOS
que
“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.”
(
in

CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Afinal,
“em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações: ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes.”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e.
In

TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS
. 3a ed.. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

Sob essa óptica, é preciso levar em conta que a agravada somente aceitou a condição de “fomentadora” nas condições específicas ajustadas no
Termo de ID. n. 332656356. Soubesse, de antemão, que o encargo assumido para uma safra específica poderia ser inadv
ertidamente prorrogada à sua revelia, poderia não acertar o aludido encargo.

Vale ainda frisar que, malgrado os recuperandos agravantes invoquem o art. 67, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005 para sustentar que a agravada
CARGILL
, na condição de credora fomentadora, teria o dever de continuar fornecendo insumos para as safras futuras, certo é que o referido dispositivo legal não impõe ao credor o dever de continuar fornecendo bens ou serviços. Ele apenas autoriza tratamento diferenciado caso o credor voluntariamente decida manter o fornecimento essencial. A consequência do não fornecimento não é a obrigação judicial de contratar, mas, eventualmente, a perda do tratamento diferenciado.

De qualquer sorte, a CPR n. 3440101663 (ID n. 332656366), em que se funda o crédito da agravada, prevê a liquidação física do crédito, preenchendo assim as características de uma operação “barter” na forma do art. 11 da Lei n. 8.929/1994, conforme se pode inferir do
Parágrafo Terceiro
da
Cláusula Quinta
do Termo de ID. n. 332656356, o que reforça sua natureza extraconcursal do crédito cedular:

“
Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento, parcial ou total, da entrega do produto.”

Portanto, o crédito da
CARGILL
não se submete aos efeitos da recuperação judicial, possuindo natureza extraconcursal conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO LASTREADA EM CPR COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA EM OPERAÇÃO DE BARTER. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA QUANTIA CERTA NÃO ALTERA A NATUREZA DO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO STAY PERIOD. SUSPENSÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. [...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se: (i) extraconcursalidade de crédito representado por CPR com liquidação física emitida em operação de barter, diante do processamento da recuperação judicial do devedor; (ii) efeito da conversão da execução de entrega de coisa para quantia certa sobre a natureza do crédito; (iii) incidência do stay period e possibilidade de prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sujeição ao regime recuperacional decorre da natureza do crédito (art. 49 da Lei no 11.101/2005), admitidas exclusões legais, entre as quais a do art. 11 da Lei no 8.929/1994 para CPR com liquidação física em operação de barter, ausente caso fortuito ou força maior.

6. Caracterizados CPR física, fornecimento prévio de insumos e garantia vinculada, o crédito permanece extraconcursal, ainda que o produto não esteja mais no patrimônio do devedor, assegurada a restituição do bem ou do equivalente.

7. A conversão da execução para quantia certa, motivada pela frustração da entrega, configura adequação procedimental e não altera o regime jurídico do crédito nem implica renúncia a garantias, que exige manifestação expressa.

8. A indevida inclusão do crédito como concursal no procedimento recuperacional não lhe retira a extraconcursalidade.

9. O stay period (art. 6o da Lei no 11.101/2005) pressupõe crédito sujeito à recuperação, o que não ocorre na hipótese de incidência do art. 11 da Lei no 8.929/1994.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “O crédito representado por CPR com liquidação física decorrente de operação de troca por insumos é extraconcursal e não se submete ao stay period, ainda que a execução seja convertida para quantia certa em razão da frustração da entrega do produto.”

[...]

(N.U 1034575-63.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, j. em 10/12/2025, publ. no DJE 20/12/2025)

Assim, não há que se falar em violação ao princípio do
par conditio creditorum
, uma vez que o crédito objeto da controvérsia não se submete a nenhum dos efeitos da recuperação judicial, tampouco subsiste qualquer obrigação adicional da credora fomentadora, ora agravada, em fornecer insumos aos agravantes para as safras futuras, quando o ajuste entre eles previa tal fornecimento apenas e tão somente para a safra 2024/2025.

Da petição incidental acerca da participação da agravada na Assembleia Geral de Credores

Ainda consoante relatado, em petição incidental (ID n. 341433885), os agravantes comunicam fato superveniente consistente em suposta “decisão” do Juízo recuperacional, no ID. n. 219704308 dos autos de origem,

que determinou a publicação do edital de convocação da Assembleia Geral de Credores (AGC), designando sua realização para o dia 03/02/2026, às 14h00,

e que teria admitido a participação da credora
CARGILL AGRÍCOLA S/A
no conclave.

Requerem a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da AGC até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento ou, subsidiariamente, a desconsideração do crédito atribuído à
CARGILL
para fins de composição do quórum deliberativo, como também para fins de votação do plano de soerguimento.

Contudo, a controvérsia em questão sequer pode ser conhecida.

Isso porque, ao contrário do que alegam os agravantes, na ID. n. 219704308 dos autos de origem, superveniente ao manejo deste Agravo, o juízo de origem apenas determinou
“a expedição do edital de convocação da Assembleia Geral de Credores, observando-se as datas indicadas pelo Administrador Judicial: 03/02/2026 e 10/02/2026”
, não tendo, em nenhum momento, deliberado sobre a possibilidade de o crédito da agravada ser contabilizado para a instalação do quórum do concílio, e para a deliberação sobre a aprovação ou não do plano de recuperação.

O que ocorreu foi que, cumprindo a ordem de publicação do edital, o administrador judicial

apresentou a petição de ID. n. 22024869 na qual arrolou a agravada como ainda integrante do Quadro Geral de Credores em função da pendência do julgamento da
Impugnação de Crédito
por esta oposta (Proc. n. 1017626-52.2025.8.11.0003), concluindo pela aptidão do crédito da referida empresa para fins de instalação de quórum deliberativo e votação do plano de soerguimento, até “
pronunciamento Judicial Definitivo ou em situação Provisória que determine a Alteração
”.

Porém, o juízo de origem ainda não deliberou, não podendo este juízo ad quem deliberar desde logo sobre o assunto, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição e consequente supressão de instância.

Diante do exposto, é de se concluir, em alinhamento à manifestação do
Parquet
, pela manutenção da decisão recorrida.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026